Tribunal: TJMT
Processo: 1033083-88.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033083-88.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO –AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
3-Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
4-No caso dos autos, por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia a concessionária de energia comprovar no dia dos fatos, que sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, o que não ocorreu.

5- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. contra decisão monocrática proferida oriunda do Recurso de Apelação Cível (id. 45621003 - Pág. 1)1, onde figura como parte contrária COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte requerida.

Em resumo, (i) sustenta a agravante a legalidade dos seus atos, e alega que a Seguradora Agravada não comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados com a suposta oscilação de energia, uma vez que os documentos utilizados como comprovação dos danos foram produzidos de forma unilateral, acompanhados de embasamento técnico genérico e sucinto (ii) alega ainda, que tanto a sentença de origem como a decisão monocrática, ignoraram que a queima dos equipamentos foi decorrente de descarga atmosférica, fato este que mesmo diante da responsabilidade objetiva, exclui o seu dever de indenizar a agravada; (iii) Diz que não se pode aplicar a responsabilidade objetiva quando a relação jurídica entre consumidor e seguradora não tem a participação da concessionária, bem como são utilizadas provas pré-constituídas e unilaterais; (iv) que não há vontade em omitir -se de suas responsabilidades, no entanto, não seria razoável imputar à ela pagamento de prêmios assumidos de forma precária e irresponsável pela Seguradora/agravada, sem qualquer critério técnico, essencial para a matéria veiculada na lide. Por fim, pede para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (id 57032973 - Pág. 1) pugna pela aplicação de multa por litigância de má, no mais, pela desprovimento do agravo interno e manutenção da sentença.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. contra decisão monocrática proferida oriunda do Recurso de Apelação Cível (id. 45621003 - Pág. 1)1, onde figura como parte contrária COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte requerida.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo provimento parcial do recurso, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA- TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA- DATA DO DESEMBOLSO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2-Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da subrogação. Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso.

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Ressai dos autos que a seguradora apelada firmou contratos de seguro residencial contra danos decorrente de pane elétrica pelo mau funcionamento de energia elétrica , objeto das apólices (nº 4635155, 000424227, 000060077, 000256935, para cobertura de eventuais riscos incidentes (id. 45620678 - Pág. 1 ), e que nas datas de 09/06/2015, 11/02/2014, 27/12/2014, os consumidores/segurados, noticiaram que seus bens eletroeletrônicos foram afetados por oscilações no fornecimento de energia elétrica proveniente da rede de distribuição administrada pela concessionaria/apelante, que culminou em danos aos referidos bens. Aduziu que “as diferenças entre o valor suportado pelo segurado e as quantias totais necessárias para tornarem os eventos danosos em questão indene, foi prestado pela autora/apelada, conforme documentos carreados junto à exordial (id 45620662 - Pág. 1 a 45620699 - Pág. 1) no valor de R$ 49.588,66 (quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), motivo pelo qual buscou ser ressarcida desse valor em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à causadora do dano, in casu a concessionária/apelante. Nesse contexto, importante ressaltar incialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. O art 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Para ilustrar: "DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO.PRAZO PRESCRICIONAL -SUB-ROGAÇÃONOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -MULTAAFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva d e ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017) A Súmula 188 do STF enuncia que o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor. Assim dispõe o artigo 786 do Código Civil: "Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano." Como visto, se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ela é obrigada a reparar os danos materiais causados, o qual esta comprovado através dos laudos técnicos com (id. 49678458 - Pág. 1/ 49678465 - Pág. 2, 49678475 - Pág. 1, 49678485 - Pág. 1, 49678495 - Pág. 1), que atestam os defeitos nos aparelhos eletrodomésticos, que foram indenizados pela seguradora/apelada, no total de R$ 47.715,93 (quarenta e sete mil e setecentos e quinze reais e noventa e três centavos). A apelante não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados. E no tocante ao argumento de que não houve ampla defesa e contraditório a seu favor, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária/apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento. Assim, não tendo a apelante postulado por realização de prova específica capaz de contrariar os laudos técnicos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos. Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais. Nesse sentido: "RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃOSUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA- FALHA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA- INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVAPRETENDIDAAPLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADOCONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃOCONTRATUALRESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA- RECURSOPROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro."(AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014) "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADECIVIL. DIREITO DE REGRESSOEXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA-RESPONSABILIDADEOBJETIVA.DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃODESPROVIDA." (Apelação Cível Nº 70076972256, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018). "AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOSELETRÔNICOSDO SEGURADO.OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. Inclusive, ainda que na condição de sub-rogada, a autora também deve ser considerada consumidora, eis que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano. Precedentes desta Corte. III. Hipótese em que a requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de curtocircuito no imóvel por conta de oscilação na rede de energia elétrica, o que ficou devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial. IV. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. V.De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA." (Apelação Cível Nº 70076377290, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018) No que tange a insurgência quanto ao termo inicial, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, razão não assiste à Concessionária/Apelante. Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, sedimentam que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. Nesse sentido, "APELAÇÃO- AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA- TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA- DATA DO DESEMBOLSOSENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O termo inicial para a incidência da correção monetária e juros de mora de condenação decorrente de relação extracontratual é a partir do efetivo prejuízo, que no caso de ação de regresso, ocorre a partir do desembolso da seguradora. Jurisprudência do STJ." (TJ-MG - AC: 10000180450082001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018) "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE INCONTROVERSA - VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA PARA CONSERTO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em momento algum, a parte ré apresentou qualquer prova que capaz de desconstituir os orçamentos e notas fiscais apresentados pela autora, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015)- Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso." (TJ-MG - AC: 10024141728543001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020) Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC e sumula 568 do STJ, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em 15% (por cento) devidos ao advogado da parte autora/apelada. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.

Inicialmente, no tocante ao pedido do autor/agravado de condenação da concessionária/agravante em multa por litigância de má-fé, tenho que não lhe assiste razão.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 'Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante', editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 7ª edição, 2003, nos comentários ao artigo 17, nota 1, lecionam:

"Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito."

Assim, verifica-se da leitura dos autos que a atuação da concessionária/agravante no processo judicial não se revestiu de qualquer das hipóteses previstas no artigo 17, do CPC, portanto, não há litigância de má-fé do apelante, que se utiliza dos meios processuais próprios em busca do que entende fazer jus.

Quanto a insurgência da concessionária/agravante. Insta ressaltar, que é fato incontroverso nos autos que a agravada firmou contratos de seguro residencial contra danos decorrente de pane elétrica pelo mau funcionamento de energia elétrica , objeto das apólices (nº 4635155, 000424227, 000060077, 000256935, para cobertura de eventuais riscos incidentes (id. 45620678 - Pág. 1 ), e que nas datas de 09/06/2015, 11/02/2014, 27/12/2014, os consumidores/segurados, noticiaram que seus bens eletroeletrônicos foram afetados por oscilações no fornecimento de energia elétrica proveniente da rede de distribuição administrada pela concessionaria/apelante, que culminou em danos aos referidos bens.

Diante do ocorrido, os prejuízos foram prestados pela seguradora/agravada, conforme documentos carreados junto à exordial (id 45620662 - Pág. 1 a 45620699 - Pág. 1) no valor de R$ 49.588,66 (quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Logo, não restou outra alternativa à seguradora/agravada, a não ser ajuizar a presente demanda regressiva de ressarcimento visando recuperar os valores despendidos pelos segurados, em razão da má prestação de serviço da energia elétrica entregue às unidades consumidoras.

Nesse sentido, conforme dispõe o art. 786, §2º, do CC CCB:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”(Nossos grifos).

No caso dos autos, a seguradora/agravada subrogou-se nos direitos dos segurados, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Conquanto a agravante defende a existência de causa excludente de responsabilidade, não pode a concessionária de energia elétrica se eximir do ressarcimento dos prejuízos decorrentes da alegação de que se trata de caso fortuito, já que lhe incumbe adotar todas as medidas necessárias para eliminar a possibilidade de ocorrência de tais danos.

Como se vê dos autos, a concessionária/agravante não carreou qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, apenas telas genéricas de que nada comprovam. Também não comprova que o fornecimento de energia elétrica do imóvel assegurado pela agravada não sofreu oscilação de energia elétrica.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a agravada, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a concessionaria/agravante o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da agravada, o que não fez.

Portanto, a seguradora, ora agravada se sub-rogou aos direitos do segurado, uma vez que indenizou os prejuízos decorrentes ao sinistro, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados no valor de R$ 49.588,66 (quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a favor da agravada em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1.321.739 – SP).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido”.(TJMT, APELAÇÃO 0025236-86.2016.8.11.0041, RELATORA, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020